Tribunal: TJBA
Processo: 8016254-57.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8016254-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: Juiz de Direito de Eunápolis- 2ª Vara Criminal.

Advogado(s):

CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO PELO SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33,

CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). PRESO, EM FLAGRANTE, NO DIA 07.03.2024. PREVENTIVA DECRETADA EM 12.03.2024, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DEFESA QUE ALEGA ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EM DECORRÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO OU ORDEM JUDICIAL.
NÃO CONHECIMENTO
. 1. A questão suscitada exige revolvimento de provas, as quais deverão ser produzidas no curso da ação penal, respeitando-se o contraditório e o devido processo penal, não se prestando a

via estreita do remédio constitucional a essa finalidade.

Decerto que o
habeas corpus
se destina a reparar constrangimento ilegal, evidente, incontroverso, que se mostra de plano ao julgador, não se propondo à correção de controvérsias ou de situações que, embora existentes, demandam para sua identificação, aprofundado exame de fatos e provas. Demais disso, incumbe ao juízo da instrução proceder à referida análise fático-probatória, de sorte que a sua realização no bojo do focado
writ
ocasionaria indevida supressão de instância. Ainda nessa trilha intelectiva, registre-se que, com a decretação da prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual irregularidade ou ilegalidade no flagrante, diante da produção de novo título prisional, o qual não está sendo objeto de impugnação. Precedentes do STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
. 2. Resta aflorado, na espécie, que as nuances constantes do caso em apreço contribuem para a formação de um juízo de convicção apto a recomendar o ergástulo cautelar, sobretudo diante da assertiva quanto a materialidade e os indícios de autoria delitivas, aliadas à periculosidade social do Paciente, a gravidade concreta do crime (tráfico de drogas), o
modus operandi
e ao risco de recidiva, pois as circunstâncias em que o delito ocorrera revela um maior desvalor da conduta perpetrada e, consequentemente, reclama uma ação mais enérgica, a fim de se preservar o bem-estar coletivo, ameaçado pela atitude de quem insiste em praticar infrações dessa natureza, sem se importar com a repercussão de seus atos no meio social. No mais, o decreto preventivo não implica violação ao princípio da presunção de inocência, pois, além de se encontrar devidamente motivado, o cárcere provisório tem natureza cautelar, não configurando antecipação da pena. Nesse viés, averbe-se que o delito imputado ao Coacto (tráfico de drogas ) é doloso e possui pena privativa de liberdade mínima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que confere uma maior eficiência à decisão de piso, por força do preconizado no art. 313, I, do CPP. Com efeito, tendo em vista o preenchimento dos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do CPP, falece ao Paciente motivos para ver revogada ou relaxada a sua prisão preventiva. Por fim, pontue-se que, uma vez constantes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, tornam-se irrelevantes as eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo Réu, justificando, inclusive, a não aplicação de medidas alternativas à prisão, previstas no art. 282, § 6º, c/c o art. 319 do CPP, diante da sua evidente insuficiência. Excertos do STJ. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem requestada.
MANDAMUS
CONHECIDO
PARCIALMENTE

E,
N
A PARTE REMANESCENTE
,
DENEGAD
A A ORDEM.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
80
16254-57
.
2024.
8.05.0000
, impetrado por Tainá Andrade de Santana(OAB/BA n. 60.118)
,

em favor do Paciente,
WIRLON DOS SANTOS FÉLIX FILHO
, sendo apontada, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo de Direito da
2ª
Vara
Criminal da Comarca de
Eunápolis
-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER,
PARCIALMENTE,
d
o presente

Habeas Corpus
e,
n
a extensão,

DENEGA
R A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.